Tribunal: TJPA
Processo: 0801878-52.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801878-52.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX LUIZ CARRERA PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801878-52.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ALEX LUIZ CARRERA PINHEIRO
(Adv. Kênia Soares da Costa)

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(Adv. Roberta Beatriz do Nascimento)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS DE AUTENTICIDADE E AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A FORMAÇÃO VÁLIDA DO NEGÓCIO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo financiado. O agravante sustenta a invalidade formal do contrato eletrônico por ausência de assinatura válida e de meios técnicos aptos a comprovar autenticidade, integridade e autoria do aceite, além de alegar vícios na constituição em mora e abusividades contratuais. Requereu a suspensão da medida e a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico apresentado pelo credor fiduciário contém elementos suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a validade da contratação e autorizar a liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se, diante da fragilidade da prova documental, deve ser mantida ou revogada a medida constritiva deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui cognição limitada à matéria apreciada na decisão recorrida, sendo vedado ao tribunal examinar originariamente questões não submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4.

A concessão liminar da busca e apreensão exige demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado pelo credor fiduciário, especialmente por se tratar de medida satisfativa e gravosa que retira imediatamente a posse do bem do devedor.

5.

O contrato juntado aos autos não ostenta assinatura manuscrita, assinatura digital certificada, número identificador, registro de auditoria, certificação de integridade, biometria facial, IP ou outros elementos técnicos capazes de assegurar a autenticidade, integridade e autoria da manifestação de vontade atribuída ao consumidor.

6.

A ausência de mecanismos idôneos de verificação enfraquece a presunção de validade do documento eletrônico e impede aferição segura da formação válida do negócio jurídico, nos termos do art. 411, III, do CPC e dos arts. 10 e 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

7.

Existindo dúvida razoável sobre a própria contratação, resta comprometida a probabilidade do direito afirmado pelo credor fiduciário, impondo-se a revogação da liminar até ulterior deliberação do juízo de origem, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A liminar de busca e apreensão fundada em contrato eletrônico exige prova documental apta a demonstrar, de forma segura, a autenticidade, integridade e autoria da contratação. 2. A ausência de certificação digital ou de outros mecanismos técnicos idôneos de validação afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito do credor fiduciário. 3. A dúvida razoável sobre a formação válida do contrato justifica a revogação da medida liminar de apreensão, preservado o regular processamento da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 411, III; CPC, arts. 330, IV, e 485, IV; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, arts. 10 e 10, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0000328-65.2021.8.16.0100, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, j. 09.08.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1001826-98.2021.8.26.0619, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2021; TJMG, Agravo de Instrumento nº 10000211420559001, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Alex Luiz Carrera Pinheiro
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da ação de busca e apreensão (Processo nª 0827062-26.2025.8.14.0006) ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
– deferiu liminar para apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária.

Inconformado com o
decisum
, sustenta o agravante, em resumo, que a decisão deve ser suspensa, pois o contrato que fundamenta a alienação fiduciária não contém assinatura válida, limitando-se a suposto aceite eletrônico desprovido de certificação digital ou de qualquer meio idôneo de verificação da autenticidade e autoria, em afronta à Medida Provisória nº 2.200-2/2001, o que afasta a probabilidade do direito do credor e inviabiliza a concessão da liminar, além do risco de dano grave decorrente da apreensão e possível alienação do bem.

Em complemento, defende a indispensabilidade da notificação extrajudicial válida para a propositura da ação, bem como a abusividade da venda casada de seguro, da abusividade da cláusula do registro de contrato e tarifa de avaliação, da abusividade da tarifa de cadastro, da abusividade da cláusula de capitalização diária de juros e da cláusula dos juros de mora.

Nesses termos, pugna pela “
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; b) Em sede de tutela, ante o periculum in mora e o fumus boni iuris demonstrados, a suspensão imediata da decisão agravada e o recolhimento do mandado a ser expedido e, por consequência, declarar nulos todos os atos praticados após a liminar, retornando ao status quo anterior a concessão da liminar, inclusive com a devida RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em caso de apreensão, já que irregular por ausência de requisitos de procedibilidade da Ação de Busca e apreensão; c) No mérito, o indeferimento da petição inicial, uma vez que ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 330, IV e art. 485, IV, do CPC/2015”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de ausência de preparo recursal e de inexistência de comprovação idônea dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça. No mérito, defende a regularidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, asseverando que a mora restou devidamente configurada e comprovada nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ. Sustenta a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes, inclusive com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil, afirmando que a legislação admite outros meios de comprovação da autoria e integridade documental, desde que aceitos pelas partes e acompanhados de mecanismos de segurança. Rechaça as alegações de abusividade contratual e de descaracterização da mora, invocando a Súmula 380 do STJ, segundo a qual a simples discussão judicial do débito não afasta a inadimplência. Defende, também, a impossibilidade de revisão contratual em sede recursal, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda,
bem como a legalidade das tarifas cobradas, notadamente da tarifa de cadastro, por encontrar respaldo na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência do STJ. No tocante ao seguro proteção financeira, afirma tratar-se de contratação facultativa, precedida de manifestação expressa de vontade do consumidor, inexistindo venda casada ou qualquer vício de consentimento. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu integral desprovimento, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

De início, afasto a alegação de deserção, sobretudo porque deferi a gratuidade da justiça recursal. Logo, rejeito a preliminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se deve ser mantida a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão fundada em contrato eletrônico de alienação fiduciária, diante da alegação de insuficiência da prova da contratação por autenticidade da assinatura eletrônica e de vícios na constituição em mora.

Em outras palavras, cumpre verificar se os elementos documentais apresentados pelo credor fiduciário, são suficientes para justificar medida liminar de natureza satisfativa e gravosa, consistente na apreensão imediata do bem financiado.

Pois bem. Assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar deferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir, na fração de interesse:

“entendo que a probabilidade de provimento do recurso se extrai do fato de que o contrato anexado aos autos se encontra
desprovido de autenticação da assinatura
, não sendo sequer possível atestar eventual autenticidade.

Em outras palavras, pela simples conferência da minuta da cédula de crédito constante dos autos é possível observar que

o contrato que embasa a medida extrema de busca e apreensão não ostenta assinatura manuscrita nem assinatura digital certificada, tampouco foi demonstrado qualquer procedimento técnico idôneo apto a assegurar a autenticidade, integridade e autoria do suposto aceite eletrônico, em desconformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Outrossim, o periculum in mora, requisito essencial ao deferimento da medida liminar ora pleiteada, também se encontra satisfeito, isso porque suscetível de sofrer a restrição ao uso do veículo, na hipótese de cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Corroborando o entendimento ora esposado, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO ASSINADO DE FORMA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR AUTORIDADE CREDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
É admitida a assinatura eletrônica desde que seja possível conferir a autenticidade e identificação inequívoca do signatário, fato que não ocorreu nos autos
. Apelação Cível não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0000328-65.2021.8.16.0100 - Jaguariaíva - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 09.08.2021) (TJPR - APL: 00003286520218160100 Jaguariaíva 0000328-65.2021.8.16.0100 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 09/08/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021).

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem julgamento do mérito. Apelo do autor.
Ausência de assinatura do devedor no instrumento de renegociação de dívida. Alegação do autor de tratar-se de assinatura digital. Documento ilegível, além de não ter sido esclarecido pelo autor o procedimento para verificação da autenticidade da assinatura do devedor por meio legal de certificação.
Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto ainda não citado o réu. Apelo desprovido. (TJSP - AC: 10018269820218260619 SP 1001826-98.2021.8.26.0619, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 19/11/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/1969 - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - SUPOSTO ACEITE DIGITAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não se comprovado nos autos a assinatura digital válida do contrato garantido por alienação fiduciária, pois inobservada a norma que regula os documentos em forma eletrônica (Medida Provisória nº 2.200-2/2001), acertada a decisão que indefere a liminar de busca e apreensão - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJMG - AI: 10000211420559001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)”.

No caso dos autos, o agravante demonstrou plausibilidade em sua insurgência ao impugnar especificamente a higidez formal do contrato eletrônico que embasa a ação originária. Dos elementos juntados para comprovar, não é possível aferir, de forma segura, a autenticidade da manifestação de vontade atribuída ao consumidor.

Destaco, que consta nos autos a cédula de crédito bancário supostamente assinada eletronicamente via plataforma
Car Bank
, contudo não consta número identificador, registro de auditoria e certificação de integridade, ou qualquer elemento apto a atestar a validade do contrato e referendar a pactuação, como biometria facial, IP ou dados de cadastro que, à luz do art. 411, III, do CPC e dos arts. 10 e 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, emprestariam plena validade e presunção de autenticidade ao documento eletrônico.

Logo, se paira dúvida razoável sobre a própria formação válida do contrato apresentado, enfraquece-se a probabilidade do direito afirmado pelo credor fiduciário, especialmente quando se pretende a retirada imediata da posse do bem, motivo pelo qual impõe-se a ratificação da medida liminar, com a revogação da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para revogar a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, sustando seus efeitos até ulterior deliberação do juízo de origem, sem prejuízo do regular processamento da ação principal, ficando ressalvada a apreciação, na instância competente, das demais matérias revisionais suscitadas pela parte agravante.

É como voto.

Comunique
-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/05/2026